Tribunal: TJSP
Processo: 3004683-63.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – ICMS – EXECUÇÃO FISCAL – Cabimento da exceção de pré-executividade para questionar o percentual da multa aplicada ao débito fiscal – Questão meramente de direito, não demandando dilação probatória – Insurgência contra a redução da multa ao patamar de 100% do valor do imposto devido – Decisão que merece ser mantida - A multa imposta contra o contribuinte

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – ICMS – EXECUÇÃO FISCAL – Cabimento da exceção de pré-executividade para questionar o percentual da multa aplicada ao débito fiscal – Questão meramente de direito, não demandando dilação probatória – Insurgência contra a redução da multa ao patamar de 100% do valor do imposto devido – Decisão que merece ser mantida - A multa imposta contra o contribuinte autuado não pode ostentar caráter confiscatório, o que é vedado pela Constituição Federal, nos termos do art. 150, inc. IV, impondo-se mesmo a limitação da penalidade para o patamar de até 100% do valor do tributo - Recurso não provido.